Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708284-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: VL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CLAUDIO EDUARDO SANTOS D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo devidamente recolhido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator